Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-18.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO CABIMENTO. BEM PÚBLICO. VALOR RELEVANTE. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO0 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMONADAS. APLICABILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância exige os seguintes requisitos para sua aplicação: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O princípio da bagatela imprópria, por sua vez, possibilita ao Julgador que, mesmo diante de um fato típico, após a análise das circunstâncias do fato, bem como das condições pessoais do agente e de seu histórico, deixe de aplicar a pena ao constatar a desnecessidade da sanção penal.
3. No caso dos autos, mostra-se inviável a aplicação do princípio da insignificância, mormente em razão do valor do bem subtraído, do fato de o acusado haver praticado o delito em concurso de pessoas, de ser público o bem subtraído, e por ter o acusado praticado o delito, enquanto cumpria pena em regime aberto.
4. Razoável a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas, por cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.
5. Deve ser mantido o regime fechado quando se verifica que a pena corporal é superior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e há 2 (duas) circunstâncias judiciais valoradas negativamente.
6. Havendo equívoco no dispositivo da sentença, procede-se à correção.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para corrigir erro material.